Tribunal: TJSP
Processo: 0009815-52.2014.8.26.0609
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TAXA (de licença) - Exercício 1999 - Sentença de extinção - Interposição de Recurso de Apelação - Recurso de apelação não provido, diante do reconhecimento da nulidade absoluta da CDA - Interposição de recurso de agravo interno almejando a reconsideração da decisão monocrática - Impossibilidade - Título

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TAXA (de licença) - Exercício 1999 - Sentença de extinção - Interposição de Recurso de Apelação - Recurso de apelação não provido, diante do reconhecimento da nulidade absoluta da CDA - Interposição de recurso de agravo interno almejando a reconsideração da decisão monocrática - Impossibilidade - Título executivo que padece de fundamentação legal equivocada - Possibilidade de substituição até a prolação da sentença dos embargos para correção de vício formal ou material - Inocorrência - Súmula no 392 do E. STJ - Nulidade do titulo - Precedentes do E. STJ - Decisão mantida - Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0009815-52.2014.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, é agravado
BÚFALO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0009815-52.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 31713
2
Agravo Interno Cível no 0009815-52.2014.8.26.0609/50000
Agravante: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Agravado: Búfalo Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda
Comarca: Taboão da Serra
Voto no 31713
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO -
EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL - TAXA (de licença) - Exercício 1999 - Sentença
de extinção - Interposição de Recurso de Apelação -
Recurso de apelação não provido, diante do reconhecimento da nulidade absoluta da CDA
-
Interposição de recurso de agravo interno almejando a
reconsideração da decisão monocrática - Impossibilidade -
Título executivo que padece de fundamentação legal
equivocada - Possibilidade de substituição até a prolação da
sentença dos embargos para correção de vício formal ou
material - Inocorrência - Súmula no 392 do E. STJ -
Nulidade do titulo - Precedentes do E. STJ - Decisão
mantida - Agravo interno improvido.
Cuida-se de agravo interno tirado às folhas
256/263 vo, contra a r. decisão monocrática de fls. 246/253 vo, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
recorrente, afastando o reconhecimento da prescrição, contudo,
reconhecendo a nulidade do título executivo que embasava a
pretensão executória, nos termos do artigo 932, IV, 'b', do CPC.
Assevera a agravante, em suma, que a
jurisprudência colacionada na r. decisão monocrática trata de
situação diversa daquela presente nos autos, aduzindo que a CDA
cumpriu os requisitos legais previstos no artigo 2o, §5o da LEF e do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0009815-52.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 31713
3
artigo 202 e incisos do CTN.
Recurso processado, tendo sido mantida a
decisão monocrática impugnada (fl. 265) e respondido (fls. 268/271).
É o relatório.
A agravada, asseverando a configuração da
prescrição com base na inércia da entidade tributante, bem como a
nulidade da CDA, ante o não preenchimento dos requisitos legais,
requereu, através de embargos à execução fiscal, a extinção da
pretensão executória com a condenação da municipalidade ao
pagamento de honorários advocatícios.
O d. Juízo a quo, entendendo que a demora
no prosseguimento da execução foi decorrente da inércia da entidade
tributante, julgou extinta a execução fiscal, nos termos da r.
sentença de fls. 216/218 vo, da qual foi interposto o recurso de
apelação.
Este
relator,
com
base
no
comando
normativo previsto no artigo 932, IV, 'b', do CPC, negou provimento
ao recurso de apelação, não reconhecendo a configuração da
prescrição, contudo, nos termos do artigo 1.013, §4o, do CPC,
reconhecendo a nulidade do título executivo.
Ato
contínuo,
o
recorrente
interpôs
o
presente recurso de agravo interno contra a decisão monocrática
proferida por este relator às fls. 246/253 vo.
Nada há para ser aqui reconsiderado.
Com efeito, observa-se que o título executivo
que dá sustentáculo à pretensão executória da municipalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0009815-52.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 31713
4
deixou de observar os requisitos previstos nos incisos II e III, do §5o
do artigo 2o da LEF e 202, incisos, do CTN, em razão da incorreta
fundamentação legal e a ausência de menção no que tange aos juros,
multa e atualização monetária.
Competia
à
municipalidade
suprir
os
requisitos faltantes até a decisão de primeiro grau, entretanto, não
cuidou de fazê-lo naquela oportunidade, isto é, até a prolação da r.
sentença nos embargos à execução fiscal, conforme o enunciado da
Súmula no 392, do E. STJ.
Frise-se, ainda, que a certidão deveria ter
sido
substituída
pela
exequente,
independentemente
de
determinação judicial, na primeira oportunidade, ou ainda, ela
deveria ter requerido prazo para tanto, quedando inerte, porém,
também nesse ponto.
Nesse sentido:
“O
erro
concernente
a
qualquer dos requisitos
enumerados no artigo 202 do CTN leva à 'nulidade da inscrição e
do processo de cobrança dela decorrente' segundo previsão legal
expressa (art. 203), embora possa ensejar nova execução fiscal.
Não se pode olvidar, aliás, que esse dispositivo é peremptório:
omissa ou errada a inscrição, fatalmente ocorrerá a nulidade,
salvo se sanada for até a sentença de primeira instância” (Ac.
475.757/3, 1a TACivSP, 3.a C. rel. Juiz Antônio de Pádua Ferraz
Nogueira, julg. 11.05.1993)
E ainda:
C. STJ- “RESP 385388/MG - TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA. ERRO
QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 202, DO CTN.
SUBSTITUIÇÃO NÃO PROVIDENCIADA NA FORMA DO ARTIGO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0009815-52.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 31713
5
203. NULIDADE. - 1. Se a parcela substancial de certidão de
dívida ativa refere-se a crédito inexistente, é necessário substituir-
se a certidão nula, antes da decisão de primeiro grau. (Art. 203, do
CTN). Do contrário quedará nula a execução. 2. Recurso especial
conhecido e provido. RELATOR: MINISTRO HUMBERTO GOMES DE
BARROS - FONTE: DJ DATA: 17/02/2003 PG: 00226 - VEJA: STJ -
RESP 75307-SP, RESP 44797-SP, RESP 222033-PB, RESP 272238-
RS.
Também é o que determina a Súmula no 392
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da
Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.”
Portanto,
desatendidos
os
aludidos
dispositivos legais pertinentes, o título é inexigível e não se trata de
formalismo exacerbado, mas, efetivamente, de configuração de
nulidade absoluta em virtude de vícios contidos no próprio elemento
constitutivo do titulo executivo judicial.
Reitera-se, novamente, o posicionamento
dominante do E. Superior Tribunal de Justiça:
“'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
VIOLAÇÃO
À
SÚMULA. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. [...]4. Em se tratando de vício
insanável - como no caso em que houve fundamentação legal
equivocada na CDA - não há como substituir o título
executivo, podendo o juízo extinguir a execução, pelo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0009815-52.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 31713
6
não há falar em intimação da fazenda para substituir a
CDA. Precedente: REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe de 18/12/2009 - julgado mediante a sistemática
prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos) 5. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido' (STJ,
REsp 1208055/RJ, Re. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
28/10/2010)”
(AgInt
no
REsp:
1.469.385/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, DJe 02/03/2020)”
Ante o exposto, nega-se provimento ao
presente agravo interno.
SILVA RUSSO
RELATOR